Tribunal: TJMT
Processo: 1060536-77.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060536-77.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIETE SELLA SIMOES - CPF: 010.964.181-77 (APELANTE), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO), RAFAELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 068.071.851-62 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. FRUSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão e improcedente reconvenção. A devedora sustenta que buscou quitar o débito, mas o credor recusou-se a emitir boletos e, simultaneamente, promoveu a apreensão do veículo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se subsiste a mora quando o próprio credor fiduciário inviabiliza o adimplemento voluntário da dívida, bem como a configuração de dano moral decorrente da apreensão do bem em contexto de negociação frustrada pelo credor.

III. Razões de decidir

3. Embora a constituição formal em mora tenha observado os requisitos previstos no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 e no Tema 1.132 do STJ, a controvérsia transcende a regularidade formal da notificação, alcançando a análise da boa-fé objetiva e da validade material da mora diante da atuação contraditória do credor fiduciário.

4. Restou demonstrado nos autos que a Apelante buscou quitar o débito mediante contatos reiterados com o escritório responsável pela cobrança, tendo solicitado emissão de boletos atualizados, os quais foram injustificadamente negados ou postergados por respostas evasivas, ao mesmo tempo em que eram impulsionadas as diligências de busca e apreensão do veículo.

5. A conduta da instituição financeira, ao estimular tratativas de acordo e simultaneamente executar a apreensão do bem, caracteriza violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), descaracterizando a mora e inviabilizando a pretensão possessória fundada no Decreto-Lei n. 911/69.

6. A jurisprudência deste Sodalício reconhece que a recusa injustificada do credor em viabilizar o pagamento ou a renegociação da dívida descaracteriza a mora e afasta a validade da ação de busca e apreensão.

7. A apreensão indevida do veículo em contexto no qual a devedora buscava ativamente regularizar o contrato configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial, impondo-se a fixação de indenização em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A conduta contraditória do credor fiduciário que frustra o adimplemento voluntário da obrigação descaracteriza a mora e inviabiliza a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69. 2. A apreensão indevida de veículo em contexto de tratativas efetivas de quitação configura dano moral presumido, passível de reparação indenizatória.”

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 343, 487, I, e 1.013, § 1o; CC, arts. 389, 406 e 422. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.132/STJ; Tema 1.059/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.622.732/PR; STJ, REsp 2.076.127/SP; TJMT, AI n. 1024274-57.2025.8.11.0000; TJMT, AI n. 1005411-19.2026.8.11.0000; TJMT, AI n. 1018504-83.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARIETE SELLA SIMÕES
contra a sentença proferida pela Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1060536-77.2025.8.11.0041, ajuizada por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, consolidando a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo
Toyota Corolla Altis Hybrid Premium
nas mãos da Instituição Financeira e julgando improcedente a reconvenção apresentada pela requerida, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa principal e 10% sobre o valor atualizado da causa na reconvenção (ID. 363351386, integrada pelos declaratórios em ID. 363351393).

Em suas razões (ID. 363351395), a Apelante alega, em síntese, que a sentença não pode subsistir por ignorar a eficácia de acórdão proferido por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1024274-57.2025.8.11.0000, o qual reconheceu a conduta contraditória do credor, sustentando que buscou reiteradamente quitar o débito por meio de tratativas via
WhatsApp
, mas o escritório de cobrança forneceu respostas evasivas e inviabilizou a emissão dos boletos enquanto impulsionava a apreensão do veículo, configurando o
venire contra factum proprium
.

Defende, ainda, a inaplicabilidade puramente formal do Tema 1.132 do STJ diante da má-fé da Credora, denunciando abusos na execução do mandado, como monitoramento ilegal, uso de força desproporcional e compartilhamento de dados privados com terceiros em infração à LGPD, pugnando pela procedência da reconvenção indenizatória, bem como pela destinação do depósito judicial espontâneo de R$ 16.619,24, seja para abatimento do débito, compensação ou restituição.

A Instituição Financeira Apelado presentou contrarrazões no ID. 363351400, alegando que a constituição em mora observou rigorosamente o Tema 1.132 do STJ mediante a notificação enviada ao endereço contratual, que o inadimplemento é incontroverso e que a instituição não tem a obrigação de fornecer boletos sob demanda ou paralisar medidas judiciais regulares, pugnando pelo desprovimento do apelo, asseverando que não há dever de indenizar e que o acórdão anterior exarado no agravo de instrumento não vincula a cognição exauriente da sentença.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 366736896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ARIETE SELLA SIMÕES
pretende a reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão e a procedência da lide reconvencional, argumentando a insubsistência da mora em face da conduta contraditória do Credor Fiduciário, o qual frustrou ativamente a emissão dos boletos e criou a legítima expectativa de acordo enquanto executava a liminar expropriatória, postulando a fixação de reparação por danos morais diante dos abusos cometidos e das violações à Lei Geral de Proteção de Dados durante o cumprimento do mandado judicial.

Do
cotejo
dos autos, de fato, constato que
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, integrada pelos embargos de declaração acolhidos, no que pertine:

“(...) 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, proposta por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de ARIETE SELLA SIMÕES
, objetivando a retomada do veículo TOYOTA COROLLA ALTIS HYBRID PREMIUM, Placa RRO9D30, dado em garantia fiduciária no contrato no 0114500010334081.

2. O autor alegou o inadimplemento das parcelas a partir de 16/04/2025. A inicial veio instruída com o contrato, demonstrativo de débito e a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. A liminar foi deferida por este Juízo, sendo o bem apreendido e citada a parte requerida.

3. A requerida apresentou CONTESTAÇÃO C/C RECONVENÇÃO. Em sede de defesa, arguiu preliminares de nulidade da notificação extrajudicial, ausência de capacidade postulatória e inépcia da inicial. No mérito, alegou conduta contraditória do banco (venire contra factum proprium), sustentando que tentou realizar o pagamento via WhatsApp e foi impedida por burocracia do escritório de cobrança. Na reconvenção, pugnou pela descaracterização da mora, indenização por danos morais e materiais decorrentes de supostos abusos no cumprimento do mandado (uso de força policial, conduta do oficial de justiça e violação à LGPD).

4. Houve interposição de Agravo de Instrumento pela ré (no 1024274-57.2025.8.11.0000), no qual o E. Tribunal de Justiça deferiu tutela recursal para restituição do bem, sob o fundamento de indícios de falha na prestação do serviço e conduta contraditória do credor.

5. O autor apresentou IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E RESPOSTA À RECONVENÇÃO, rechaçando as teses de defesa. Defendeu a validade da notificação enviada ao endereço do contrato, a regularidade da mora ex re, a inexistência do dever de indenizar e a impossibilidade de revisão de cláusulas de ofício ou acolhimento de alegações genéricas de abuso.

6. Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o breve relatório. Fundamento. Decido.

7. O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, por tratar-se de matéria de direito e de fatos comprovados documentalmente, sendo desnecessária a produção de outras provas em audiência.

Ação de Busca e Apreensão

8. A pretensão autoral fundamenta-se no Decreto-Lei no 911/69, o qual estabelece que, para a concessão da medida liminar e posterior procedência da busca e apreensão, são requisitos essenciais: a comprovação da relação contratual e a constituição do devedor em mora. No caso em apreço, a relação jurídica está devidamente comprovada pela Cédula de Crédito Bancário no 0114500010334081, assinada em 10/08/2024, acostada aos autos.

9. Quanto à constituição em mora, ponto nevrálgico da defesa, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. Conforme a tese firmada no Tema 1.132 do STJ: (...) (Tema 1.132 do STJ)

10. Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira enviou a notificação extrajudicial para o endereço constante no preâmbulo do contrato (Rua Marcos Pereira da Luz, 341, Cuiabá/MT). Embora o aviso de recebimento tenha retornado com a informação "Desconhecido", tal fato não macula a validade do ato processual nem descaracteriza a mora. É dever do devedor manter seus dados cadastrais atualizados perante o credor. Ao fornecer endereço onde não foi encontrado, a devedora assume os riscos da não recepção das correspondências, operando-se a mora de pleno direito.

Validade da Notificação e Inexistência de Obrigação de Comunicação Via Whatsapp

11. A parte requerida sustenta a nulidade da constituição em mora sob o argumento de que a instituição financeira, embora utilizasse o aplicativo WhatsApp para tratativas de cobrança e envio de boletos, optou pela via postal para o envio da notificação extrajudicial, o que configuraria "inconsistência dolosa" na comunicação.

12. Razão não assiste à defesa. A validade da constituição em mora em contratos de alienação fiduciária rege-se pelo princípio da legalidade estrita e pela segurança jurídica, não estando condicionada à conveniência dos canais de atendimento digital utilizados para rotinas administrativas.

13. O rito para a comprovação da mora é objetivo e foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese:

(...) (Tema 1.132 do STJ)

14. No caso em tela, o autor cumpriu rigorosamente o requisito legal ao enviar a notificação para o endereço constante no contrato (Rua Marcos Pereira da Luz, 341, Cuiabá/MT), o qual foi fornecido pela própria devedora no momento da celebração do negócio jurídico. O fato de o aviso de recebimento ter retornado com a informação "Desconhecido" não invalida o ato, pois é dever da parte contratante manter seus dados cadastrais atualizados.

15. Não há no ordenamento jurídico pátrio, tampouco no Decreto-Lei no 911/69, qualquer dispositivo que obrigue o credor fiduciário a realizar a notificação formal de mora via WhatsApp, e-mail ou redes sociais. A utilização de tais ferramentas para cobrança amigável ou tentativa de acordo constitui mera liberalidade e prática comercial da instituição, não se confundindo com o ato solene de constituição em mora, que exige a comprovação formal de envio ao endereço contratual para fins de instrução processual.

16. Exigir que o credor utilize meios informais para um ato que possui requisitos legais específicos violaria o procedimento padrão validado pela Corte Superior. Portanto, o envio da notificação pela via postal ao endereço do contrato é o meio idôneo e suficiente para satisfazer a condição de procedibilidade da ação, sendo irrelevante a existência de canais de comunicação paralelos para outras finalidades.

Prescindibilidade do Recebimento Pessoal e Manutenção da Mora

17. A tese defensiva de que a mora restaria descaracterizada pelo não recebimento da notificação extrajudicial não merece prosperar. Consoante o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo prescindível a prova do recebimento pelo próprio destinatário.

18. No caso em tela, o retorno do aviso de recebimento com a informação "Desconhecido" não invalida a constituição em mora, tampouco a descaracteriza. É dever anexo de conduta e boa-fé objetiva do contratante manter seus dados cadastrais atualizados perante a instituição financeira. A frustração da entrega no endereço fornecido no contrato, decorre de desídia da própria devedora, não podendo ser imputada ao credor ou utilizada como subterfúgio para afastar os efeitos da inadimplência ex re já consolidada. Portanto, o simples fato de não ter havido o recebimento pessoal é irrelevante para a validade do ato processual e para a higidez da busca e apreensão.

Alegada dificuldade ocasionada pelo credor

19. No que tange à alegação de que a autora dificultou o pagamento, a narrativa defensiva não se sustenta diante da análise cronológica dos fatos. O inadimplemento iniciou-se na parcela vencida em 16/04/2025. As provas colacionadas pela defesa demonstram que a primeira tentativa efetiva de contato para regularização via WhatsApp ocorreu apenas em 01/07/2025.

20. Ou seja, a parte requerida permaneceu inerte por mais de 02 (dois) meses após o início da inadimplência, procurando a autora somente após a distribuição da ação (ocorrida em 30/06/2025) e quando já consolidada a mora de três prestações. Não há, portanto, como imputar ao credor a culpa pela mora ou alegar surpresa e boa-fé objetiva apta a aplicar a teoria do venire contra factum proprium, vez que a inadimplência já estava cristalizada muito antes das tratativas narradas.

21. Ademais, vigora no ordenamento jurídico o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). A instituição financeira não é obrigada a realizar acordo extrajudicial ou receber de forma parcelada dívida já vencida antecipadamente por força de lei (art. 2o, § 3o, do DL 911/69), nem a aceitar condições diversas das pactuadas originalmente. A recusa do credor em emitir novos boletos ou aceitar propostas de acordo após a consolidação da mora constitui exercício regular de direito.

22. Ressalto que, embora respeitável, o posicionamento exarado em sede de agravo de instrumento não vincula este juízo na prolação da sentença de mérito, mormente quando a análise exauriente dos autos demonstra a desídia da devedora em purgar a mora no tempo e modo oportunos.

23. Portanto, preenchidos os requisitos legais com a comprovação do contrato e da mora - está ratificada pela notificação enviada ao endereço contratual (Tema 1.132 STJ) e pela inércia prolongada da devedora -, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe, consolidando-se a posse e a propriedade plena do bem no patrimônio do credor.

Reconvenção e Demais Alegações

24. Em sede de Reconvenção e na peça defensiva, a parte requerida traz um extenso rol de queixas e imputações de condutas ilícitas, alegando: violação à LGPD pelo compartilhamento de fotos com terceiros; abuso de autoridade e excesso de força policial durante a diligência; irregularidades na conduta do Oficial de Justiça; falsidade documental nas assinaturas do fiel depositário e ausência de capacidade postulatória do patrono do autor.

25. Contudo, tais alegações não merecem acolhimento nesta via processual. A Ação de Busca e Apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, possui rito especial e cognição sumária, restrita à verificação de dois requisitos objetivos: a existência do contrato de alienação fiduciária e a constituição do devedor em mora. O escopo da lide limita-se à consolidação da propriedade e posse do bem.

26. As alegações de abuso de direito no cumprimento do mandado, excessos policiais, condutas ímprobas de serventuários da justiça (Oficial de Justiça) e eventuais crimes de falsidade documental praticados por auxiliares (Fiel Depositário) constituem matéria estranha à validade do negócio jurídico bancário firmado entre as partes. A suposta má conduta na execução da ordem judicial - ainda que reprovável, se comprovada - não anula a inadimplência prévia da devedora, nem vicia o título de crédito que embasa a inicial.

27. Se houve excesso, crime ou ilícito administrativo por parte de agentes estatais ou terceiros durante a apreensão, tais fatos devem ser apurados e julgados nas esferas competentes (administrativa, criminal e cível indenizatória autônoma), mediante o devido processo legal, contraditório amplo e dilação probatória específica, o que é inviável no bojo desta ação possessória.

28. No que tange à suposta violação à LGPD pelo compartilhamento de dados com "batedores" ou terceiros, tal fato gera direito a eventual reparação de danos em ação própria, mas não possui o condão de desconstituir a dívida nem autoriza a retenção do veículo pela devedora inadimplente.

29. Quanto à preliminar de ausência de capacidade postulatória por falta de inscrição suplementar do patrono na OAB/MT, trata-se de mera irregularidade administrativa perante a Ordem dos Advogados, não gerando nulidade dos atos processuais nem impedindo o exercício do direito de ação pelo credor, conforme jurisprudência pacífica.

30. No que concerne ao pedido reconvencional de descaracterização da mora, reitero que esta é matéria de defesa a ser analisada no mérito da ação principal e não causa de pedir autônoma para reconvenção. Analisada como matéria de defesa, conforme fundamentação supra, a tese é rejeitada, pois a mora restou caracterizada pelo não pagamento no vencimento e pela inércia da devedora.

31. Por fim, inexistindo ato ilícito praticado pelo Banco autor no que tange à constituição do crédito e ao exercício do direito de ação - vez que agiu amparado na inadimplência incontroversa -, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais em sede de reconvenção.

32. Destarte, a rejeição dos pedidos reconvencionais é medida de rigor, devendo a parte requerida buscar a tutela de seus eventuais direitos indenizatórios decorrentes da forma do cumprimento da diligência através das vias ordinárias adequadas. Consequentemente, os pedidos de condenação em danos morais e materiais fundamentados nestes eventos não comportam apreciação neste rito estrito, devendo ser rejeitados nesta via, cabendo à parte interessada perquirir eventuais direitos em ação autônoma própria.

DISPOSITIVO

33. Diante de todas as fundamentações acima expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação principal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a) Declaro rescindido o contrato celebrado entre as partes;

b) consolido nas mãos do autor a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo descrito na inicial, facultando-se a venda na forma do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, devendo o veículo ser entregue pela requerida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa.

c) Oficie-se ao DETRAN para baixa de restrições decorrentes desta ação e para que proceda à transferência do certificado de registro de propriedade para o nome da autora ou de terceiro por ela indicado.

34. JULGO IMPROCEDENTE a Reconvenção apresentada por ARIETE SELLA SIMOES, extinguindo-a com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

35. Em razão da sucumbência na ação principal e na reconvenção, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (...)” (ID. 363351386, na origem) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

“(...) Ante o exposto,
ACOLHO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo autor, para sanar a omissão apontada e integrar a sentença proferida nos autos, passando a constar em seu dispositivo a seguinte condenação:

“Condeno a parte Requerida (Reconvinte) ao pagamento das custas processuais referentes à reconvenção e dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor (Reconvindo), que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa na reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC." (...)” (ID. 363351393, na origem) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se em definir se a mora invocada pela Instituição Financeira subsiste de forma juridicamente válida para embasar a busca e apreensão quando o credor, de forma ativa e comprovada documentalmente, frustra a emissão de boletos e obsta o pagamento voluntário buscado pela devedora, executando a medida constritiva simultaneamente, além da pretensão reconvencional de reparação extrapatrimonial decorrente dos abusos reportados na execução do mandado judicial.

Pois bem
.

De início, cabe trazer à baila as premissas estabelecidas no bojo do Agravo de Instrumento n. 1024274-57.2025.8.11.0000, quando esta Câmara debruçou-se detidamente sobre os documentos ora discutidos, reafirmando o entendimento de que
“
a conduta contraditória do credor fiduciário que impede o adimplemento voluntário descaracteriza a mora e afasta a exigência de purgação integral do débito
”
, em julgamento que contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM FORNECER BOLETOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). ABUSOS NA EXECUÇÃO DO MANDADO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição imediata do veículo apreendido em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sob alegação de ausência de probabilidade do direito e risco de dano. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa do credor em fornecer meios para a quitação voluntária da dívida, enquanto promovia a execução da medida judicial, descaracteriza a mora da devedora; (ii) saber se os abusos alegados na execução do mandado (uso desproporcional de força policial, monitoramento e violação de dados pessoais) comprometem a validade da medida de busca e apreensão.

III. Razões de decidir. 3.
A conduta contraditória do credor fiduciário, que dificultou o adimplemento espontâneo e simultaneamente executou a apreensão do bem, caracteriza má-fé e descaracteriza a mora, afastando a incidência da regra da purgação integral do débito. 4. A jurisprudência reconhece que a frustração do pagamento pelo próprio credor retira a validade da constituição da mora, ensejando a restituição do bem até o deslinde da controvérsia
. 5. Os indícios de irregularidades na execução do mandado reforçam a probabilidade do direito da agravante e evidenciam a necessidade de tutela de urgência em favor da devedora. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso de agravo de instrumento provido, confirmando a tutela recursal que determinou a restituição do veículo à agravante e a baixa da restrição no sistema RENAJUD, restando prejudicado o agravo interno interposto. Tese de julgamento: “1.
A conduta contraditória do credor fiduciário que impede o adimplemento voluntário descaracteriza a mora e afasta a exigência de purgação integral do débito. 2. Indícios de abusos na execução do mandado de busca e apreensão reforçam a necessidade de restituição provisória do bem ao devedor
.”

(...) (TJMT. N.U 1024274-57.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2025, DJe 02/10/2025) (g.n.)

Obviamente não se descuro que o juízo originário deve atuar com independência funcional para firmar seu convencimento e proferir a sentença.

Ocorre que, ao realizar a cognição exauriente, constato que os fatos e documentos apresentados na fase de instrução apenas ratificaram de modo inquestionável as conclusões da tutela recursal outrora deferida, não havendo substrato fático novo capaz de amparar a guinada argumentativa do Juízo
a quo
.

É que a sentença calcou a procedência do pleito possessório puramente no cumprimento formal do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, respaldado pelo Tema Repetitivo 1.132 do STJ, pois, conforme fundamentado pelo Juízo, a notificação enviada ao endereço contratual que retornou como
“Desconhecido”
seria, de per si, suficiente.

Contudo, impõe-se a este Órgão Revisor realizar a devida distinção com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça que confere suficiência à remessa postal para a comprovação formal da constituição da mora, eximindo a prova de recebimento.

É que o referido precedente trata da formalidade do envio da notificação ao endereço contratual, mas não serve de blindagem para condutas de má-fé obstativa praticadas após o envio da missiva, especialmente quando o devedor demonstra intenção inequívoca de pagar e o credor dificulta esse ato para garantir a retomada do bem, a mora perde sua higidez jurídica.

No contexto destes autos, a cronologia fática, ignorada na sentença, mas que restou incontroversa, revela um padrão de conduta predatória e desleal da Instituição Financeira credora, na medida em que a Apelante mantinha contato habitual com o escritório representante do
SAFRA
(Dunice & Marcon Advogados) via aplicativo de mensagens
WhatsApp
, em nítido esforço para solver o débito, sendo que, nos dias 01 e 02 de julho de 2025, a consumidora solicitou as guias atualizadas.

Todavia, o referido Escritório reiteradamente frustrou a emissão dos boletos com respostas evasivas (
“
verificando a situação atual
”
) e se omitindo de prestar informações, para em seguida, no dia 03 de julho, informar que
“
o contrato se encontra ajuizado
”
, mantendo a recusa no envio dos boletos, enquanto, paralelamente, o Banco impulsionava as diligências de constrição.

O ápice da má-fé processual e material ocorreu no dia 04 de julho de 2025, quando, às 16h50, o Escritório indagou à Apelante sobre a assinatura de uma “minuta de acordo”, incutindo-lhe irrefutável expectativa de composição amigável, sendo que, passadas algumas horas, seu veículo foi sumariamente apreendido.

Ora, este agir, à toda evidência, consubstancia o inaceitável
venire contra factum proprium
, pois não é dado ao credor simular abertura para negociação em canal digital, frustrar e inviabilizar os pagamentos, e servir-se dessa artimanha para agravar a situação do devedor sob o pálio protetor da inadimplência que ele mesmo ajudou a perpetuar.

Em casos como tais, a jurisprudência deste Sodalício é consolidada em casos análogos, sancionando severamente a deslealdade institucional de frustrar a emissão de boletos enquanto se executa a busca e apreensão paralelamente, conforme se vê:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM EMISSÃO DE BOLETO, NO CURSO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. MORA DESCARACTERIZADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. (...)
A conduta do credor, ao induzir o devedor à legítima expectativa de quitação amigável e, simultaneamente, promover a apreensão do bem, viola a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, configurando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico
.
6. A ausência de mora válida compromete pressuposto processual indispensável, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito. (...) A conduta do credor que, simultaneamente, propõe acordo e promove a apreensão do bem viola a boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, inviabilizando o prosseguimento da ação.” (...)” (TJMT. N.U 1005411-19.2026.8.11.0000, rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2026, DJe 04/05/2026) (g.n.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. (...) O banco agravado, por meio de seu escritório de cobrança, manteve tratativas de renegociação com a agravante mesmo após o ajuizamento da ação (07/04/2025) e o deferimento da liminar (10/04/2025), inclusive oferecendo proposta concreta de quitação após a efetiva apreensão do bem.
A conduta do credor configura venire contra factum proprium, violando o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil, ao criar na devedora a legítima expectativa de composição amigável e, simultaneamente, executar a medida liminar. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a manutenção de negociações extrajudiciais pelo credor após o ajuizamento da ação pode descaracterizar a mora e comprometer a validade da própria ação de busca e apreensão
. (...) A manutenção de tratativas extrajudiciais de quitação da dívida pelo credor fiduciário após o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar caracteriza comportamento contraditório que viola o princípio da boa-fé objetiva. A conduta contraditória do credor descaracteriza a mora do devedor, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69. A ausência de mora válida impõe a revogação da liminar e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. (...)” (TJMT. N.U 1018504-83.2025.8.11.0000, rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23/07/2025, DJe 29/07/2025) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
EMISSÃO DOS BOLETOS - PEDIDO NÃO ATENDIDO PELO BANCO - INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL ATÉ O DESLINDE DA CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o agravante apresenta indícios de que ficou inadimplente devido a falha na prestação do serviço pelo Banco, que não emitiu os boletos conforme acordado, faz jus à restituição do veículo até que com a dilação probatória a questão seja elucidada
.” (TJMT. N.U 1006212-08.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2021, DJe 14/06/2021) (g.n.)

Destarte, sendo o próprio credor fiduciário
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
o principal obstáculo ao adimplemento tempestivo em virtude da negativa intencional de emissão de boletos, fica a mora materialmente descaracterizada, impondo-se a inarredável improcedência da ação de busca e apreensão, extinguindo a lide principal com fulcro no art. 487, I, do CPC.

No que tange à pretensão reconvencional, também não agiu com o costumeiro acerto o Juízo
a quo
, na medida em que a sentença rejeitou sumariamente a reconvenção sob a justificativa de incompatibilidade de ritos.

Como cediço, o art. 343 do CPC admite pacificamente o pleito reconvencional em face do autor quando conexo com os fundamentos da defesa, o que é corroborado pela jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1.622.732/PR e REsp 2.076.127/SP).

Por tal razão, encontrando-se a causa madura, incursiono sobre o mérito da reparação civil postulada, com fulcro no art. 1.013, § 1o, do CPC.

Como sobejamente demonstrado acima, no caso dos autos, a criação de obstáculos ao adimplemento pelo próprio credor, seguida da execução abrupta da busca e apreensão, configura flagrante comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e violação à boa-fé objetiva, caracterizando claro abuso de direito.

Em casos como tais, a jurisprudência deste Sodalício entende que a apreensão indevida do veículo em um contexto no qual o devedor busca ativamente quitar ou renegociar o débito expõe o consumidor a uma situação vexatória e ofende a sua dignidade e imagem, conforme se vê:

“(...)
A busca e apreensão indevida de veículo em contexto de quitação de débito caracteriza dano moral in re ipsa
, que deve ser indenizado com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
. (...)” (TJMT. N.U 1012813-19.2024.8.11.0002, rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, 29/01/2025, DJe 04/02/2025)

Desse modo, como o dano moral é classificado como
in re ipsa
, ou seja, é presumido pela própria privação indevida do bem e pela quebra de confiança, é desnecessária a produção probatória para demonstrar o prejuízo específico, sendo igualmente despiciendo incursionar sobre as teses quanto à violação da LGPD e da força desproporcional quando da apreensão do bem, seja por decorrência lógica dessa conclusão, seja por que a ilicitude do comportamento contraditório, atrelada à “emboscada processual” impingida à consumidora ao ter seu veículo apreendido no curso de tratativas, já se mostra plenamente apta a alicerçar a condenação indenizatória pretendida.

Nessa esteira, levando em conta as balizas da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o porte econômico do ofensor e o caráter preventivo-pedagógico da reparação, bem como acompanhando os parâmetros fixados pelos precedentes desta Corte para casos idênticos, entendo como adequada a fixação de reparação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Frise-se que, apesar de existir um contrato, o ato ilícito que gera o dano moral não é o descumprimento de uma cláusula contratual específica (como o não pagamento ou a falta de entrega do bem), mas sim o abuso do direito de ação e a expropriação indevida do patrimônio, razão pela qual os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (data da apreensão - responsabilidade extracontratual decorrente de expropriação indevida), nos termos da Súmula 54 do STJ, calculados pela Taxa SELIC deduzida da inflação (IPCA) até o arbitramento e, a partir deste arbitramento, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC plena, em observância à Súmula 362 do STJ e aos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei n. 14.905/2024), vedada a cumulação com outros encargos a fim de evitar
bis in idem
.

Por fim, no que tange à destinação do depósito judicial espontâneo no importe de R$ 16.619,24, efetuado pela Apelante com o fito de adimplir as parcelas vencidas que ensejaram o ajuizamento da lide, considerando o provimento do recurso e a procedência da pretensão reconvencional para julgar improcedente o pedido principal de busca e apreensão ante a descaracterização da mora, a manutenção da higidez do contrato de financiamento impõe a definição da destinação jurídica de tal montante, sob pena de enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Assim, em observância aos princípios da economia processual e da boa-fé, o valor depositado nos autos deverá ser liberado em favor da Instituição Financeira credora, devendo ser utilizado estritamente para a compensação e abatimento do saldo devedor em aberto do respectivo contrato de financiamento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ARIETE SELLA SIMÕES
, para o fim de
REFORMAR
integralmente a sentença objurgada, para o fim de:

a)

JULGAR IMPROCEDENTE
a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1060536-77.2025.8.11.0041 ajuizada por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, em virtude da manifesta descaracterização da mora pelo comportamento obstativo e contraditório da instituição financeira, assegurando a consolidação definitiva da posse e da propriedade do veículo (
Toyota Corolla Altis Hybrid Premium, Placa RRO9D30
) em favor da Apelante, ratificando a baixa imediata e definitiva da restrição outrora averbada via sistema RENAJUD; autorizando que o valor de R$ 16.619,24 (dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), depositado espontaneamente pela Apelante nos autos (ID. 204323832), seja levantado pela Instituição Financeira Credora e destinado exclusivamente para a compensação e abatimento do saldo devedor em aberto do respectivo contrato de financiamento; bem como para

b)

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão reconvencional, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com juros de mora a partir do evento danoso (data da apreensão do veículo), nos termos da Súm. 54/STJ, calculados pela Taxa SELIC deduzida da inflação (IPCA) até o arbitramento, sendo que a partir deste arbitramento incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, em observância à Súm. 362/STJ e aos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei n. 14.905/2024), vedada a cumulação com outros encargos, a ser apurado em sede de liquidação.

Por decorrência lógica,
inverto
o ônus de sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento integral das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa principal e em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação obtida na reconvenção, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrente já foi considerado como critério do redimensionamento (inversão) dos honorários de sucumbência (art. 85, §§ 2o e 3o do CPC), não sendo causa de majoração (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026